Tribunal: TCU
Processo: 017.003/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9104/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.003/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carmen Lucia Pinheiro Cortat Santana (XXX.540.437-XX); Eleusa de Freitas Oliveira (XXX.337.696-XX); Fernanda de Jesus Paschoal Santana de Moraes (XXX.219.747-XX); Iraci Maria da Conceicao Souza (XXX.039.677-XX); Irene Rego Pereira dos Santos (XXX.815.617-XX); Maria Goncalves de Oliveira (XXX.836.157-XX); Rogeria de Jesus Santana Alves da Silva (XXX.858.877-XX); Rosana de Jesus Paschoal Santana (XXX.441.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.